Tribunal: TJSP
Processo: 0001680-53.2018.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000628582
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001680-53.2018.8.26.0272, da Comarca de Itapira, em que é apelante CARLOS
HENRIQUE DE ARAUJO FERREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "CONHECERAM e NEGARAM
PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença impugnada. O réu
permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a situação processual, persistindo
os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do
Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de prisão. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FERNANDO SIMÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
2
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272
Apelante: Carlos Henrique de Araujo Ferreira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Itapira
Voto no 25380
Tráfico de drogas, envolvendo adolescente Recurso da
defesa requerendo a desclassificação para o crime de uso de
substâncias entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da Lei
11.343/06, e subsidiariamente, a aplicação do redutor de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em seu grau
máximo, e a fixação de regime diverso do fechado para o
início do cumprimento da pena imposta - Comprovação da
traficância - Provas isentas e incriminadoras baseadas nos
seguros e coerentes depoimentos dos policias militares, na
oitiva informal do adolescente e na documentação acostada
aos autos Negativa do réu isolada nos autos Pena Pena-
base
fixada
no
mínimo
legal,
acrescida
em
1/6 (um sexto) pelo crime envolver adolescente -
Redutor previsto no art. 33 § 4o, da Lei 11.343/06 afastado,
pois comprovado que o réu se dedicava a atividades
criminosas, pela quantidade de drogas, a revelar não se tratar
de traficante eventual - Regime inicial fechado fixado com
critério Negado provimento.
Ao relatório da r. sentença de fls. 157/160, o qual se
adota, acrescenta-se que condenado CARLOS HENRIQUE DE
ARAÚJO FERREIRA, às penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias multa, no piso mínimo legal, dando-o como incurso no
art. 33 “caput”, c.c. art. 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.
O réu apelou, (fls. 163), e sua defesa técnica interpôs
recurso de apelação, (fls. 163), apresentando suas razões recursais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
3
(fls. 340/355), requerendo, em síntese, a desclassificação para o crime de
uso de substâncias entorpecentes, previsto no art. 28, “caput”, da
Lei 11.343/06. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação do redutor de pena
prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, em seu grau máximo, e a
fixação de regime diverso do fechado para o início do cumprimento da
pena imposta.
Devidamente contrarrazoado o recurso pelo Órgão
Ministerial,
(fls.
186/191),
a
Douta
Procuradoria
de
Justiça,
(fls. 229/234), manifestou-se pelo seu não provimento, mantendo-se
inalterada a r. sentença recorrida.
É o relatório.
A r. decisão merece prosperar por seus próprios e
jurídicos fundamentos. O réu foi preso juntamente com o adolescente
Phabloo Henrique Fonseca dos Santos, na posse das
substâncias entorpecentes descritas na denúncia, o que denota a certeza
visual do crime, sendo de rigor a sua condenação.
Destarte, consta da peça incoativa que o apelante,
na companhia do adolescente Phabloo Henrique Fonseca dos Santos,
guardavam e mantinham em depósito, para fins de venda a terceiros,
150 (cento e cinquenta) porções, acondicionadas em invólucros plásticos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
4
individuais, com peso total aproximado de 240 (duzentos e quarenta)
gramas, de cocaína, em pó, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Verifica-se pelos elementos de provas colhidos durante a
instrução criminal, que restou incontroversa a autoria delitiva, tipificada no
crime de tráfico ilícito de entorpecentes.
Os depoimentos dos policiais militares, ouvidos em juízo,
sob o crivo de contraditório, confirmam os fatos, não podendo ficar
qualquer dúvida de que o apelante se dedicava ao comércio ilícito de
drogas.
Assim, os policiais militares Marcelo Valim dos Santos e
Fernando Alevi Claro, ouvidos em juízo, afirmaram que estavam em
patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido como ponto de tráfico de
drogas, quando avistaram o adolescente utilizando o seu aparelho celular, o
qual ao avistar a viatura guardou referido aparelho celular no bolso e tentou
se evadir, pelo que foi abordado. Acrescentaram que desconfiaram do
aparelho celular e indagaram o adolescente, o qual confirmou que estava
conversando por mensagem com o seu primo Carlos, ora réu, mostrando a
conversa, que indicavam se referir ao comércio ilícito de drogas, tanto que
visualizaram uma mensagem em que o réu pedia para que o adolescente
“providenciasse alguém de confiança para jogar a droga no mercado”.
Disseram, ainda, que na residência do adolescente havia 150 (cento e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
5
cinquenta) porções de cocaína que pertenciam ao réu, que ele tinha
recebido do réu no dia anterior aos fatos. O adolescente os levou até a sua
residência e entregou as drogas que guardava para o réu. A genitora do
adolescente disse que pediu para ele se afastar do réu porque ele mexia com
“porcarias”. Após isso, foram até a residência do réu e o genitor dele
confirmou a dependência deste por drogas.
Importante frisar que os policias militares exercem
função pública relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe
razão para desmerecer seus depoimentos, pois coesos e harmônicos, não
havendo motivos injustificados para incriminar pessoas inocentes.
Nesse sentido, temos que: “Em suma a jurisprudência
tem admitido o depoimento de policiais sem qualquer limitação. Assim:
STF: “ O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de
que não há irregularidade no fato de o policial que participou das
diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só o fato de a
testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento” ( HC
76.557-2 RJ, 2a T., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998. v.u.); (...) TJDF: “ Os
depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o réu, por tráfico
ilícito de entorpecentes, gozam, em princípio, da mesma credibilidade que,
em geral, gozam as provas testemunhais. Apenas porque são policiais não
estão impedidos de depor, tampouco possuem tais depoimentos menor
valor, sobretudo se os mesmos estão em harmonia, com as demais provas
dos autos, inclusive com a delação dos usuários na fase inquisitorial” ( Ap.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
6
20030110632367 APR, 1a T., rel. Edson Alfredo Smaniotto, 09.03.2006,
v.u., DJ 31.05.2006, p.180); (...)”(Guilherme de Souza Nucci, Código de
Processo Penal Comentado, editora RT, 9a edição, pp.457/458).
Dessa maneira, o Tribunal de Justiça de São Paulo, já
decidiu:
TRÁFICO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para
evidenciar materialidade e autoria - Prova extremamente bem
examinada pelo D. Magistrado, não havendo dúvida quanto à
autoria e materialidade. - Depoimento dos policiais coesos e com
validade legal - Quantidade expressiva de droga e réu detentor de
maus antecedentes - Redução de pena prevista pelo § 4o, artigo 33
da nova Lei Aplicação incabível - Precedente do STJ - Recurso
defensório
improvido.
(Apelação
Criminal
no
0016558-
90.2007.8.26.0361606 Rel. Des. Edison brandão, 4a Câmara de
Direito Criminal. Data julgamento: 09/11/2010).(grifo do relator).
Apelação Criminal Tráfico de entorpecente. Recurso defensivo
postulando a absolvição do réu ou a desclassificação do crime.
Materialidade demonstrada por auto de apreensão do entorpecente
e laudo de exame químico-toxicológico. Autoria comprovada
pela palavra dos policiais que prenderam o réu em flagrante.
Tipificação demonstrada pelas circunstâncias em que o réu foi
preso (parado em local conhecido como ponto de tráfico, na
posse de maconha, cocaína e lança-perfume, além de portar rádio
comunicador) e da ausência de explicação da defesa para esse fato.
Recurso
desprovido.
(Apelação
Criminal
no
0037562-
97.2010.8.26.0000, Rel. Des. José Raul Gavião de Almeida 6a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
7
Câmara de Direito Criminal. Data julgamento: 16/12/2010). (grifo
do relator).
Desse modo, não resta dúvida de que o réu e o
adolescente guardavam e mantinham em depósito a quantidade de droga
descrita na denúncia. Por conclusão lógica, pela prova produzida, é certo
que realizavam a sua mercancia, até mesmo porque o adolescente foi
abordado em local conhecido como ponto de tráfico e drogas, de modo que
a condenação do réu era mesmo de rigor.
Evidente, diante das provas produzidas, que o réu
comercializava as drogas e havia solicitado para que o seu primo, ora
adolescente, guardasse para ele a quantidade de drogas descritas na
denúncia.
Ademais, o adolescente Phabloo Henrique Fonseca dos
Santos, em sua oitiva informal, (fls. 33), confirmou que guardava as drogas
para o réu, a par do que as mensagens de fls. 36/42 revelam o seu
envolvimento com as drogas.
O réu Carlos Henrique de Araújo Ferreira, ao ser
interrogado em juízo, negou os fatos, alegando que as drogas eram de sua
propriedade e destinadas ao seu consumo.
A versão judicial do apelante não prospera, pois restou
isolada de todo o caderno probatório amplamente incriminador.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
8
Registre-se, por oportuno, que o fato de ser
eventualmente usuário ou dependente de drogas, como ele próprio
confessou em seu interrogatório judicial, não elide a concomitante
atividade de traficância, que muitas vezes é praticada para manter o
próprio vício.
Aliás, outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
As testemunhas de defesa Wanderley Firmino Ferreira e
Rogério Augusto Meneghini, ouvidas em juízo, são do convívio do réu,
pelo que não iriam desaboná-lo. Não presenciaram os fatos em nada
contribuindo para o desfecho da presente ação penal.
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
pois a tese defensiva é absolutamente isolada, não havendo motivo
justificável para se alterar o já decidido em primeiro grau, posto que
devidamente comprovada a autoria do delito, assim como o dolo com que
agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude, era mesmo de
rigor a sua condenação.
Demonstrada a autoria delitiva, a materialidade está
confirmada através do boletim de ocorrência, (fls. 05/07), auto de exibição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
9
e apreensão, (fls. 31/32), laudo pericial, (fls. 17/19), e pela prova oral
produzida no decorrer da persecução penal.
Noutro giro, presente a causa de aumento de pena
prevista no artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas. As circunstâncias
demonstram o envolvimento do adolescente Phabloo Henrique Fonseca
dos Santos, de modo que incide a causa de aumento de pena.
A propósito do artigo 40, inciso VI da Lei de Drogas o
autor Renato Marcão ensina: “Envolver criança ou adolescente tem o
sentido de atuar conjuntamente, utilizar ou contar com a participação. É
hipótese em que o agente atua em concurso eventual com criança ou
adolescente, aliás, prática recorrente no ambiente do tráfico, notadamente
em razão da menor capacidade de discernimento e resistência moral
daqueles, a proporcionar maiores facilidades na cooptação, e da condição
de inimputabilidade a que os mesmos personagens-alvo estão submetidos.
O agente pode visar atingir criança ou adolescente,
destinando a droga para consumo ou para que eles pratiquem o comércio
espúrio em próprio nome, por conta e risco (fora dos limites do concurso
de agentes) (...).” (Renato Marcão, Tóxico, Lei no11.343, de 23 de agosto
de 2006 anotada e interpretada, editora Saraiva, 7a edição, p.278/279)
O tipo penal determina o aumento da pena pela simples
conduta de praticar o delito com um adolescente, qualquer que seja,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
10
bastando para tanto ser menor de 18 anos. Não existe qualquer estado de
moral intocável do menor, mas, tão-somente, que ostente idade biológica
esperada.
As penas foram criteriosamente fixadas atendendo aos
critérios da suficiência e reprovabilidade na apenação.
A pena-base foi fixada no mínimo legal.
Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e
atenuantes.
Na terceira fase, em face do reconhecimento da causa de
aumento envolvimento de adolescentes -, a reprimenda foi exasperada em
1/6 (um sexto), totalizando 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias multa, no piso mínimo
legal, de maneira correta.

Outrossim, bem afastada a aplicação do redutor previsto
no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, porquanto há comprovação nos autos de
que o réu se dedicava a atividades criminosas, diante da quantidade de
drogas apreendidas, e porque determinou que o adolescente guardasse as
drogas para ele, o qual foi encontrado em local conhecido como ponto de
tráfico de drogas, revelando o réu não se tratar de traficante habitual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
11
O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o
fechado, considerando a gravidade do crime de tráfico de drogas, pois
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de um
regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse tipo de
delito.
Diante disso, a jurisprudência afirma que:
TRÁFICO DE DROGAS - MATERIALIDADE E AUTORIA
DEMONSTRADAS
-
ALEGAÇÃO
DE
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA INADMISSIBILIDADE - PALAVRA DOS
POLICIAIS - LEGALIDADE E VALIDADE, CORROBORADO
PELOS DEMAIS ELEMENTOS CARREADOS AOS AUTOS -
CONDENAÇÃO
MANTIDA
-
RECURSO
IMPROVIDO.
TRÁFICO
DE
DROGAS
-
PEDIDO
SUBSIDIÁRIO
-
DESCLASSIFICAÇÃO PARA ART. 28 DA LEI DE DROGAS -
IMPOSSIBILIDADE
-
PEQUENA
QUANTIDADE
NÃO
AFASTA A TRAFICÁNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
INDICAM A MERCANCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO. PENA - DOSIMETRIA - PEDIDO DE
DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA E ALTERAÇÃO DE
REGIME INADMISSIBILIDADE - PENA BEM APLICADA -
REINCIDÊNCIA - ELEVAÇÃO DE 1/6 ADEQUADA

REGIME
FECHADO
-CRIME
EQUIPARADO
A
HEDIONDO -APLICAÇÃO DA LEI 11.464/2007 - PENA E
REGIME MANTIDOS - RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação
Criminal no 0010535-82.2008.8.26.0268 Rel. Des. Marco Antonio
Marques da Silva, 6a Câmara de Direito Criminal. Data julgamento:
25/11/2010). (grifo do relator).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
12
Frise-se, ainda, que o réu utilizou-se de adolescente para
guardar as drogas, a ensejar maior desvalor na sua conduta praticada,
merecendo maior repressão por parte do Estado-juiz.
Acrescente-se ainda que o regime mais severo melhor
atende a finalidade da pena, ou seja, possibilitando de modo mais efetivo
alcançar o caráter especial negativo da pena, que justamente consiste na
intimidação do réu para que não volte a delinquir, evitando-se,
consequentemente, a prática de novos delitos, reafirmando assim a
existência e eficiência do Direito Penal o que, neste prisma, confirma o seu
caráter geral positivo, outra finalidade que a pena visa estabelecer.
Diante dos argumentos acima elencados, a r. sentença
acertadamente condenou o recorrente pela prática do crime de tráfico de
entorpecentes, envolvendo adolescente, merecendo ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantida a r. sentença
impugnada. O réu permaneceu preso no curso do processo, e inalterada a
situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar,
presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-
se o mandado de prisão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001680-53.2018.8.26.0272 -Voto no 25380
13
FERNANDO SIMÃO
Relator